Tribunal: TJDFT
Processo: 0708232-02.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ERRO MATERIAL NO RELATÓRIO. CORREÇÃO. PROVIMENTO AO RECURSO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. "A existência de erro material no relatório do acórdão embargado impõe sua correção, sem atribuição de efeitos modificativos" (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.941.919/MS).
2. Reconhecida a ocorrência de erro material determina-se a correção do relatório.
3. Deu-se provimento aos embargos de declaração.